Tribunal: TJMT
Processo: 0007851-51.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007851-51.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO SANTOS DA SILVA (APELANTE), LETTYCIA SUELY MARTINS NOGUEIRA - CPF: 052.131.511-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPERTINÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

1) Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

2) Recurso desprovido com consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Romário Santos Da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n 0007851-51.2019.8.11.0064 - cód. 695464, pelo Juízo da Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, c/c 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com observância na Lei 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização (id. 71055980).

Inconformado, nas razões recursais (id. 71055995) o apelante pleiteia a reforma da sentença para fins de exclusão do valor fixado a título de reparação por danos morais causados à vítima, ao argumento de que este valor não foi discutido no processo, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 71058451),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine
(id. 73501959).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 14/07/2019 por volta das 08h45min, na residência situada na Avenida Brasil, Nº 12, Bairro São Sebastião II, na comarca de Rondonópolis/MT,
Romário Santos Da Silva
, com consciência e vontade, proferiu ameaças de morte e ofendeu a integridade corporal e a saúde da namorada Lettycia Suely Martins Nogueira, causando-lhe lesão corporal.

Consta da prefacial que a vítima residia na cidade de Jaciara/MT, que estava gestante à época dos fatos e mantinha um relacionamento com o acusado há cerca de 06 (seis) meses, sendo que no dia anterior ao ocorrido este havia pagado um amigo da vítima para trazer traze-la até Rondonópolis.

Ainda segundo descreve a denúncia, no dia, hora e local dos fatos, a vítima estava dormindo na residência do suspeito e que acordou surpreendida pelos socos que estava recebendo do mesmo e que posteriormente Romário Santos tirou fotos da vítima e ameaçou-a dizendo que encaminharia as fotografias para “
os irmãos do comando vermelho”
, falou que ela estava jogando com a polícia e que eles deveriam
“dar um pau nela”
e matá-la.

Acionada a polícia militar, o acusado foi preso em flagrante delito, o qual após ser interrogado, negou os fatos.

Diante de tais fatos,
Romário Santos
foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática dos delitos de lesão corporal e a ameaça (art. 129, § 9º, c/c 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal), com observância na Lei 11.340/2006.

De início, contata-se que a materialidade e autoria delitivas ficaram amplamente demonstradas ao longo da persecução penal, tanto que a defesa se limitou a pleitear o afastamento da condenação de R$1.000,00 (um mil reais) à título de reparação mínima pelos danos causados a vítima, sustentando este valor não foi discutido no processo, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, após analisar os autos, tenho que o
pedido defensivo não procede.

Isso porque, perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil
, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 71055966) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas,
desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL.

RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.

PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...).
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

De igual norte, a matéria também foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada,
enunciado n. 14-A,
a saber:

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Registra-se ainda que, quando o ilícito envolver violência doméstica contra mulher, como no presente caso, estaremos diante do dano moral
in re ipsa,
o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, eis o entendimento encampado pelo STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS,
fixou a compreensão de que a
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...)”.

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Assim, sendo, considerando que houve prática de violência doméstica e familiar contra a mulher que implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e que houve pedido indenizatório expresso, mantenho o
quantum
fixado no edito condenatório, à título de indenização por danos causados à vítima, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
,
nego provimento
ao recurso de Romário Santos Da Silva e mantenho intacta a obrigação de reparar o dano de natureza moral que causou à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021